Tribunal: TJDFT
Processo: 0736911-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁUCULOS. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO CONFIGURADA.
1. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, [É] vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
1.1. O instituto da preclusão se consubstancia na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo exercício prévio da faculdade.
2. Observado, no caso concreto, que o agravante deixou de interpor recurso contra a decisão que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, vindo a questionar o percentual de juros adotado somente após o deferimento de diversas medidas constritivas e expedição dos respectivos alvarás, tem-se por correto o reconhecimento da preclusão a respeito das matérias suscitadas na impugnação ofertada.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.